Tribunal: TJES
Processo: 5001665-17.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001665-17.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEVERINO EUGENIO DE MELO
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001665-17.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
SEVERINO EUGÊNIO DE MELO .

RECORRIDO:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, ITAU UNIBANCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega que desde 2015 tem sido descontado de sua conta um valor referente à empresa PREVI SUL, totalizando 108 parcelas e um montante de R$1.834,17, no entanto, ele não reconhece a origem dessas cobranças. Aduz que após perceber os descontos, buscou informações no Banco Itaú e solicitou o cancelamento das cobranças, mas estas retornaram após alguns meses, acompanhadas de débitos retroativos. Apesar de novas solicitações de cancelamento, a situação persistiu.

2.
A sentença julgou da seguinte forma:
“Ante o exposto nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil , REJEITO o pedido de condenação do ITAU UNIBANCO S.A., com fundamento no artigo 14, § 3º inciso II do CDC.

“

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que os descontos realizados pelo banco, que não foram precedidos por qualquer tipo de notificação ou aviso, violam o princípio da boa-fé objetiva. Aduz que considerando a falha na comunicação e a ausência de prova de sua autorização para tais descontos evidencia-se a responsabilidade do Banco Itaú pelos valores debitados indevidamente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)